Tribunal: STF
Processo: RHC 256708
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do agravante, sob alegação de ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar. 2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de substancial quantidade de entorpecentes, anabolizantes, arma de fogo e munições, além de materiais para preparo de drogas, indicando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de acautelar a ordem pública. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos e a apreensão de drogas, anabolizantes e arma de fogo. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas e anabolizantes apreendidos, além de arma de fogo e munições, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes, aliadas à apreensão de material bélico, podem fundamentar a prisão preventiva. 6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas foi considerada inviável, pois a gravidade concreta dos fatos indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas e anabolizantes apreendidos, além de arma de fogo e munições. 2. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando a gravidade dos fatos indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado."” (eDOC.37)



    Narra o recorrente que foi preso em flagrante no dia 04/10/2024, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; art. 12 da Lei 10.826/06 e art. 273 do Código Penal, tendo sido o flagrante convertido em prisão preventiva no dia 05/10/2024.



    Sustenta que “o d. Juízo de piso, converteu a prisão em flagrante do paciente e preventiva sem apontar qualquer circunstância concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente, nos moldes do que preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal”.



    Alega que “Da análise dos autos, constata-se que as instâncias ordinárias decretaram e o c. STJ manteve a prisão ante tempus do paciente limitando-se a fazer ilações acerca da gravidade abstrata do crime, a mencionar a prova de materialidade e os indícios de autoria, bem como a invocar a quantidade de drogas e objetos apreendidos, os quais, na situação específica dos autos não autorizam a medida extrema de prisão, já que se está diante de paciente primário e portador de bons antecedentes, com domicilio certo e ocupação licita”.



    À vista do exposto, busca-se, liminarmente, a substituição da prisão preventiva do agravante por cautelares diversas. No mérito, requer a revogação da cautelar extrema.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Diversamente do que alega o impetrante, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da prisão preventiva de forma concreta, à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto. 



    O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do agravante nos seguintes termos (eDOC.15, pp. 2-3, grifei):



    “De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, policiais militares, receberam a denúncia que dava conta de um laboratório clandestino de drogas e anabolizantes, onde realizava vendas online e presencial desses materiais. Diante dessas informações, a equipe se deslocou até o local para levantar informações, oportunidade em que o autuado, dono do estabelecimento, notou a presença da guarnição e passou a dispensar caixas com frascos pela sacada do prédio, bem como tentou fugir pelos fundos. Nesse momento, a policia conseguiu adentrar ao local, onde encontraram 02 papelotes de ecstasy, 01 microponto de LSD, 11 frascos de óleo vegetal, 354 comprimidos de ecstasy, 01 papelote de haxixe, 06 frascos de anabolizantes, 459 frascos de drogas anabolizantes prontas para venda, 01 simulacro de arma de fogo, 35 frascos de Lipostabil, 04 balanças de precisão, vários materiais para preparo de anabolizantes e a quantia em espécie de R$11.900,00 (onze mil e novecentos reais). Ademais, em conversas com a equipe policial, o autuado teria informado que o laboratório ilegal é seu e que vendia as drogas pela internet e de maneira presencial. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a apreensão de substancial quantidade de entorpecente, bem como de demais materiais e insumos utilizados na preparação de drogas e anabolizantes, além de simulacro de arma de fogo e dinheiro em espécie, denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”



    Como se vê, o decreto prisional restou fundamentado nas circunstâncias do flagrante, quais sejam, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (“02 papelotes de ecstasy, 01 microponto de LSD, 11 frascos de óleo vegetal, 354 comprimidos de ecstasy, 01 papelote de haxixe, 06 frascos de anabolizantes, 459 frascos de drogas anabolizantes prontas para venda, 35 frascos de Lipostabil”), bem como a apreensão de arma de fogo e munições (eDOC.09, pp. 24-26), quatro balanças de precisão, materiais e insumos utilizados para a preparação de drogas e anabolizantes, além de considerável quantia em dinheiro (onze mil e novecentos reais). 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar a medida gravosa:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e receptação. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. 4. Consta dos autos que o paciente foi flagrado na posse de 1528 porções de cocaína (1136g); 18 comprimidos de ecstasy (3,6g), 9 frascos de lança-perfume (180ml), 933 porções de crack (131g) e 265 porções de maconha (523g). 5. Considerando que o paciente utilizava carro sabidamente furtado, com emplacamento adulterado, para distribuir substâncias ilícitas na região, extrai-se que, apesar de primário, dedicava-se a atividades criminosas. Inviável, portanto, a concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Precedentes. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.” (RHC 249817 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.04.2025)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. 4. Prisão preventiva devidamente fundamentada pelo risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 241732 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.08.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva que, fundamentado em circunstâncias objetivas do caso concreto, encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de desarticular a associação voltada para o tráfico de drogas. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 220406 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 03.03.2023)



    Outrossim, saliento que, também na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).



    Por fim, imperioso destacar ao impetrante que, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). Nessa linha: RHC 105.150, Primeira Turma, de MINHA RELATORIA, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro LUIZ FUX, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/5/12.



    Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a persistência da ordem de custódia prisional do paciente não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente